Tribunal: TJES
Processo: 0009923-52.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009923-52.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO VICENTE FERREIRA e outros

APELADO: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS MILITARES DO EST DO ES ABMES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELOS APELANTES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação interposta por contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais movida pela Associação dos Bombeiros Militares do Estado do Espírito Santo (ABMES), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os apelantes, de forma solidária, ao pagamento de R$ 40.000,00, por descumprimento das obrigações contratuais relacionadas à intermediação e gestão de plano de saúde coletivo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os apelantes comprovaram a execução das obrigações contratuais pactuadas no contrato de parceria comercial celebrado com a apelada; (ii) analisar se a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos materiais, fixada na sentença, encontra-se devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O contrato firmado entre as partes previa que os apelantes seriam responsáveis pela gestão e intermediação do plano de saúde Unimed Nacional para os associados da apelada, o que incluía o dever de tomar as providências necessárias para a disponibilização do serviço.
4.
Os apelantes não se desincumbem do ônus de comprovar o cumprimento das obrigações contratuais, conforme exigido pelo art. 373, inciso II, do CPC, uma vez que não demonstraram que o plano de saúde coletivo foi efetivamente ofertado aos associados.
5.
A ausência de documentação que comprove a execução das obrigações contratuais pactuadas evidencia a inexecução do contrato pelos apelantes, caracterizando o inadimplemento absoluto da obrigação principal, em violação aos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e eficiência contratual.
6.
O vínculo de responsabilidade solidária entre os apelantes é reforçado pelo contrato e pelas provas dos autos, incluindo a demonstração do recebimento direto da quantia de R$ 40.000,00 pelo apelante pessoa física, em contrapartida aos serviços não realizados.
7.
A rescisão contratual, quando ocorre em razão do descumprimento de obrigações essenciais pela parte contratada, enseja a restituição dos valores pagos, conforme disposto nos arts. 389 e 475 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A parte contratada deve demonstrar a fiel execução das obrigações pactuadas, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, sob pena de responder por inadimplemento contratual.
10.
O descumprimento de obrigação essencial pactuada em contrato autoriza a resolução da avença e a condenação à restituição dos valores pagos, conforme os arts. 389 e 475 do CC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO VICENTE FERREIRA
e pela
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTA DO BRASIL – ATAPB
em face da r. sentença de fls. 332-335, proferida pelo douto magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória por danos materiais movida pela
ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ABMES
em desfavor dos ora apelantes e de
JOÃO BATISTA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
pelos documentos acostados às 35/41 que, embora não tenha sido contratado pagamento pela intermediação diretamente direcionado à 2ª Ré, tais documentos demonstram o regular pagamento pela intermediação, tendo como destinatário o 1º Réu, que também não nega o recebimento
” (fl. 332-verso).

Asseverou que os requeridos não comprovaram o cumprimento das obrigações, pois “não tomaram as providências necessárias para inclusão dos associados no cadastro da prestadora de serviço de saúde (Unimed Nacional) a fim de que o serviço fosse disponibilizado aos associados, o que gerou inúmeros transtornos e danos” (fl. 334).

Registrou que em relação ao réu João Batista da Silva “
não restou minimamente demonstrado qualquer ato ilícito e/ou abuso de direito praticado por ele
” (fl. 334-verso).

Por isso, condenou solidariamente os ora apelantes ao pagamento de indenização de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data do desembolso.

Ato seguinte, condenou os ora apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, constata-se que – no dia 05 de agosto de 2015 – a apelada Associação dos Bombeiros Militares do Estado do Espírito Santo – ABMES celebrou contrato de parceria comercial (fls. 37-41) com a apelante Associação de Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Brasil – ATAPB para a gestão, intermediação, divulgação e vendas do plano de saúde corporativo Unimed Nacional, com cobertura em todos os estados da federação.

A cláusula sétima, alínea “c”, da avença estipulou que: “
A CONTRATADA, na intermediação da formalização do contrato de PLANO DE SAÚDE, disponibilizará aos associados da CONTRATANTE um PLANO DE SAÚDE junto à UNIMED, de cobertura nacional. O referido PLANO DE SAÚDE também será extensível aos dependentes dos associados da ABMES
” (fl. 39).

O apelante Marcelo Vicente Ferreira admitiu na contestação que “
desempenhou o seu papel com a Consultoria plano odontológico oral Brasil, Adequação do plano São Bernardo, Reconstrução do cadastro dos associados, Implementação do plano Unimed
” (fl. 219), tendo recebido (fl. 36) da apelada a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelos serviços prestados.

Como bem ponderou o juiz de primeiro grau, os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar (art. 373, inciso II, do CPC) que cumpriram fielmente as obrigações contratuais, na medida em que não demonstraram que efetivamente foi disponibilizado aos associados o plano de saúde coletivo Unimed Nacional.

Os réus/apelantes foram contratados para gerenciar e executar a transição dos planos de saúde, cabendo-lhes prever e mitigar os riscos associados, conforme preceituam os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e eficiência na execução contratual.

Vale lembrar que a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes tanto na fase de negociações preliminares quanto após a execução do contrato, de acordo com enunciado nº 170 da III Jornada de Direito Civil.

Neste caso, os apelantes não trouxeram documentos que demonstrem a efetiva oferta do plano de saúde coletivo Unimed Nacional aos associados da apelada, tampouco que a migração foi inviabilizada por conduta imputável à associação recorrida.

Ademais, causa estranheza que os apelantes defendam a regular prestação dos serviços por conta de suposta consultoria e efetivação do plano odontológico Oral Brasil, já que este não integra o objeto do contrato de parceria comercial outrora citado.

Aliás, percebe-se que a apelada ABMES firmou (fls. 265-286) diretamente contrato de prestação de serviços de oferta de plano de saúde com a Oral Brasil Planos Odontológicos no dia 14 de dezembro de 2014, isto é, consideravelmente antes da pactuação com os ora apelantes.

Impende destacar que as conversas telefônicas de fls. 107-169 e os correios eletrônicos de fls. 232-238, aliado ao recebimento pessoal da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), denotam que o apelante Marcelo não atuou como mero corretor, e sim como parceiro da associação apelante, o que reforça o acerto da responsabilização solidária destes.

Cumpre notar, ainda, que cláusula décima, alínea “b”, do contrato celebrado entre as partes fixou que o descumprimento de qualquer cláusula, condição ou obrigação acarretaria a rescisão imediata de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

Por fim, pontuo que a inexecução do contrato, quando afeta o objeto essencial pactuado, enseja a resolução da avença e a restituição dos valores adimplidos pela parte que não deu causa ao descumprimento das obrigações, nos termos do art. 389 c/c art. 475, ambos do CC. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. Afasta-se preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando o apelante em suas razões de recurso conquanto tenha reiterado os mesmos argumentos de sua peça inicial demonstra a irresignação quanto aos capítulos da sentença, prestigiando-se tanto quanto possível o julgamento do mérito.
Comprovada que a rescisão do contrato de prestação de serviço se deu por culpa do contratado, deve ele ser condenado a restituir os valores pagos pela contratante.
(TJMG; APCV 5006191-33.2021.8.13.0056; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 17/10/2024; DJEMG 23/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. 1. Dialeticidade. Razões recursais que têm consonância com o que foi decidido em sentença. Preliminar afastada. 2. Conjunto probatório que demonstrou que não houve implementação do programa de computador (software) da empresa requerida nos computadores da empresa requerente. Ausência de comprovação de que a prestação dos serviços decorreu de culpa da requerente. Inadimplemento absoluto da obrigação de prestar os serviços. Resolução contratual, por culpa da empresa requerida. Adequada condenação à devolução do valor pago, a título de perdas e danos. Sentença mantida. Honorários majorados em grau recursal. Recurso conhecido e desprovido. 1.
Em caso de inadimplemento contratual, a parte lesada pode pedir a resolução do contrato e a indenização por perdas e danos, com base no artigo 475 e no artigo 389 do Código Civil. Dessa forma, se ficar constatada a inexecução do contrato, por culpa a parte que descumpriu as obrigações, a outra parte pode requerer a resolução do contrato, bem como a restituição do valor pago, a título de perdas e danos.
2. Na casuística, ficou demonstrado que o software objeto do contrato jamais funcionou nos equipamentos da requerente. Além disso, a empresa requerida não demonstrou que o descumprimento da obrigação decorreu da conduta da requerente. Isso caracterizou o inadimplemento completo da obrigação, de modo que ficou justificada tanto a resolução do contrato, por culpa da requerida, quanto a condenação à restituição de todo o valor pago. 3. Sentença de procedência mantida. Honorários recursais majorados em 2%, com base no artigo 85, § 11, do código de processo civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 0001083-98.2021.8.16.0194; Curitiba; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Angela Maria Machado Costa; Julg. 02/09/2024; DJPR 03/09/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que foi alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.